Tribunal: TJSP
Processo: 1010935-73.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – DÉBITO DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE GERADORES E SERVIÇOS NÃO PAGOS E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS A UM EQUIPAMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONTRATO ASSINADOS PELO INTERVENTOR, ATUANTE POR NOMEAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE ITU – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA E DO ENTE PÚBLICO – RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.